Tribunal: TJES
Processo: 0014033-07.1998.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014033-07.1998.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRALVA SANTOS DE CARVALHO
APELADO: IRMA UNEIDA SOARES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE
ANTERIOR
E DA TURBAÇÃO OU ESBULHO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O possuidor que for desapossado injustamente poderá se valer da ação reintegratória de posse para reaver o bem que se encontra em poder do esbulhador, sendo que para ser concedido ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse da coisa, é imprescindível a comprovação:
i)

da posse;
ii)
do esbulho; e
iii)
da perda da posse, consoante o que determina os artigos 561 do Código de Processo Civil e o artigo 1.210,
caput
, do Código Civil.

2. A requerente/apelante não comprovou sua posse na área litigiosa, e muito menos a turbação ou esbulho da requerida/apelada.

3. Não obstante o recibo de compra e venda de lote, datado de janeiro de 1989, com reconhecimento de firma em março de 1991, em que o vendedor afirmou o exercício da posse há mais de quinze anos, far-se-ia necessária a comprovação efetiva da posse na área litigiosa, seja do vendedor, seja da compradora, assim como o alegado esbulho ocorrido supostamente dois anos depois da aquisição, porém, nem mesmo a narrativa inicial indica o efetivo exercício da posse.

4. A requerente/apelante afirmou, em seu depoimento pessoal, que, ao adquirir o lote, começou a construir no local, e, logo em seguida, as construções foram derrubadas. Porém, não constou da inicial nenhuma narrativa nesse sentido, sendo que também não foi produzido nenhum elemento de prova para demonstrar o exercício de atos de posse, limitando-se à juntada do recibo de compra e venda.

5. Embora duas testemunhas tenham afirmado que a requerente/apelante depositou materiais de construção no lote, que foram retirados na sequência pelo apontado invasor, e mesmo que teria construído os alicerces no imóvel, além de não ter sido mencionada nenhuma obra na inicial e não comprovada a sua existência, outras testemunhas apontaram que o cuidado com os lotes era feito pelo falecido requerido, cujo espólio figura no polo passivo da presente demanda, e que vendedor do lote se tratava de um
“caseiro”,
que partilhou a quadra sem a permissão do
de cujus
e alienou os imóveis.

6. Não comprovada a posse da requerente/apelante e nem a turbação/esbulho praticado pela parte requerida/apelada, deve ser mantida a sentença de improcedência.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MIRALVA SANTOS DE CARVALHO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida em face do
ESPÓLIO DE IVAIR ALVES SOARES (representado por sua inventariante
IRMA UNEIDA SOARES
)
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

A apelante sustenta, nas razões de fls. 506/509, em suma, que: 1)
“exercia, de fato, posse de boa-fé sobre o imóvel, com base em justo título, qual seja documento juntado às fls. 8, referendado por testemunhas presenciais e reconhecimento de firmas, que comprova transmissão da posse através do negócio jurídico, em 18/01/1989”
(fl. 507); 2)
“não houve impugnação sobre este, tanto que a r. decisão saneadora de fls. 382/384 não fixou como ponto controvertido a invalidade de tal documento”
(fl. 507); 3)
“restou expressamente consignado na r. sentença às fls. 497, exercício de posse pela requeria, comprovado em depoimento pessoal”
(fl. 507); 4)
“adentrou na posse do imóvel com apoio em justo título, e nele deu início a construção no local,
o que veio a ser impedido pelo esbulho”
(fl. 507-v), conforme prova testemunhal; 5) ajuizou a ação dentro de ano e dia do esbulho; 6) faz jus à proteção possessória e à indenização por perdas e danos,
“seja porque ficou privada de construir sua moradia no local por mais de 30 anos, seja pela vedação ao enriquecimento sem causa”
(fl. 508).

Inicialmente, destaca-se o teor dos artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, que versam, respectivamente, sobre o conceito de possuidor e sobre a aquisição da posse,
in verbis
:

Art. 1.196
, CC. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204
, CC. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor que for desapossado injustamente poderá se valer da ação reintegratória de posse para reaver o bem que se encontra em poder do esbulhador, sendo que para ser concedido ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse da coisa, é imprescindível a comprovação:
i)

da posse;
ii)
do esbulho; e
iii)
da perda da posse, consoante o que determina os artigos 561
1
do Código de Processo Civil e o artigo 1.210,
caput
2
, do Código Civil.

Consta da r. sentença atacada, especialmente às fls. 497/499, que (destaques meus):

(...) narra a autora que é
possuidora
do
lote
n° 08, da quadra 47, do Bairro Santa Mônica, à época denominado de “Loteamento Costa Azul”, localizado nesta Comarca de Guarapari/ES e que o requerido, também à época, Ivair Alves Soares (falecido desde 1999) e Wagner Garcia – quem, como se sabe, não mais integra a lide – teriam
esbulhado
, em agosto de
1991
, sua
posse
sobre o bem,
adquirida
, por sua vez, de Alcebiades Chagas, por meio de
recibo
de compra e venda de direitos possessórios, datado de 18/01/
1989
(fl. 08).

Pois bem, abro aqui um parênteses para externar que o depoimento pessoal da autora e os testemunhos a seguir tratados serão consignados em livre transcrição para melhor compreensão de acordo com o que de fato importa para o deslinde da
quaestio
.

Assentada essa premissa, deflui-se do
depoimento

pessoal
da requerente que a mesma
adquiriu
o
imóvel
mediante
recibo
de compra e venda, em
1989
, e que, quando adquiriu o terreno,
começou
a
construir
no local, porém, logo
em seguida,
as
construções
foram
derrubadas
. Afirmou ainda, que
Alcebiades

já teria edificado
uma pequena construção e plantado no imóvel (termo de fl. 487).

A depoente reconheceu o
registro
fotográfico de
fl. 134
como a
casa
de “Gilmar”, que teria sido
construída

após
o
alegado

esbulho
, entretanto, em
lote diverso
daquele objeto desta possessória, afirmando, ainda, que as cópias de
fotos
de fl.
236
demonstram a
casa
de
Alcebiades
e que o
muro
identificado na segunda fotografia teria sido
por ela construído
(termo de fl. 487).

A
testemunha

Allan
Lane Figueiredo disse que o terreno objeto do processo foi
adquirido
por
Miralva
há mais de 30 (trinta) anos, que esta
depositou

materiais
de
construção
no mesmo e que, logo
em seguida
, uma
pessoa adentrou
no terreno e
retirou os referidos

materiais
colocados pela requerente, não sabendo informar quem o teria “invadido”, afirmando, ainda, que o
imóvel não estava murado
quando foi adquirido pela autora, possuindo apenas umas cerca de arame (termo de fl. 490).

Referida testemunha afirmou
Alcebiades residia no imóvel ao lado
e que a
requerente teria construído os alicerces no imóvel
, e que lá a teria avistado por algumas vezes (termo de fl. 490).

A
testemunha

Maria
da Glória Freire Figueiredo narrou que o lote pertence a
requerente
, que o
teria adquirido
, não sabendo informar de quem, e que esta
adquiriu materiais de construção e os depositou no imóvel
e, alegando, ainda, que
de vez em quando comparecia
na área objeto da lide. Declarou, também, que
Alcebiades residia ao lado
do lote (termo de fl. 489).

Por sua vez
, a
testemunha Lucia
Vieira do Carmo afirmou que o imóvel
pertence ao falecido Ivair
, que era
dono de toda a quadra 47
, que o
caseiro de Ivair – Alcebiades
– partilhou a quadra, sem a permissão do
de cujus
, e que
este alienou os lotes
, não sabendo precisar, no entanto, a localização do lote objeto deste processo.

Afirmou, ainda, que Alcebiades capinava e plantava na área e que não avistava a requerente na região (termo de fl. 488).

Por conseguinte, a
testemunha

Marco
Antônio de Souza afirmou que a
área era do esposo de Irma
– viúva do falecido Ivair – e que lá compareceu há muitos anos com o
de cujus
, alegando que o terreno também está murado há muitos anos (termo de fl. 486).

Por fim, a
testemunha

Pedro
do Carmo Pimentel, narrou que conhece o imóvel desde o ano 1990, e que o
genro do falecido Ivair
, Pedro Paulo,
promovia limpezas e aterramentos na região da quadra 47
, a qual afirmou como pertencente ao
de cujus
(termo de fl. 491).

Na hipótese vertente, vale pontuar, em reforço ao que já decidi na audiência de instrução, que, embora decretada a revelia do espólio requerido (decisão de fls. 382/384, ratificada pela decisão de fls. 404/405), este compareceu oportunamente a produzir provas, nos moldes do que prevê o art. 349, do CPC.

Diante desse cenário e, com base em um exame de tudo o que do feito consta, entendo que a pretensão definitiva ora deduzida não está em condições de ser acolhida.

Com efeito, a narrativa autoral e o depoimento pessoal indicam que a
Alcebiades
Chagas, quem, conforme recibo de compra e venda de fl. 08,
teria transferido o imóvel
para a autora,
ocupava o local,
o qual
inexiste certeza se contíguo ou se correspondente, em verdade, ao lote objeto da lide
.

Nesse sentido,
não há indícios probatórios suficientes de que a autora exerceu atos de posse, ou ao menos, que teria iniciado, de fato, a alegada construção no lote em apreço, vez que não há prova idônea quanto a edificação de alicerces no imóvel
.

Ademais,
paira contradição quanto a edificação do muro, que, segundo a requerente, teria sido edificado por ela quando adquiriu o imóvel, entretanto, conforme se dessume da prova testemunhal, teria sido construído apenas após o alegado esbulho
.

Desta feita,
não se desincumbiu a autora de comprovar o exercício da posse sobre o imóvel
.

Isto porque, aquele que pretende recuperar a posse esbulhada
deve
, antes de tudo,
demonstrar que estava no exercício do poder fático sobre o bem quando se deu o esbulho, o que não ocorreu no caso dos autos
.

De qualquer forma, ainda que se ultrapasse o requisito atinente à prova da posse, que como dito, não encontra lastro probatório suficiente a concessão da medida reintegratória,
também não há prova suficiente do esbulho
praticado pela parte requerida, porquanto não há escorreita identificação de quem o teria praticado, especialmente ao se considerar que a requerente, em seu depoimento, assim como as testemunhas, não souberam indicar, com razoável grau de certeza, quem compareceu no imóvel no ano de 1991.

(...).

A requerente/apelante ingressou em juízo, em 26 de março de 1992, alegando ser possuidora de um lote adquirido de Alcebíades Chagas, que já o possuía, com
animus
de dono, sem qualquer objeção, há mais de quinze anos.

Consta da inicial que, em agosto de 1991, a sua posse foi esbulhada pela parte requerida, que se intitulou proprietária de toda a quadra, ameaçando todos os possuidores dos lotes respectivos, inclusive o vendedor do seu lote.

Na exordial, a requerente afirmou que, diante do esbulho, afastou-se do imóvel e buscou a presente via judicial.

À peça vestibular, fora juntado o recibo de compra e venda do citado lote, datado de janeiro de 1989, com reconhecimento de firma em março de 1991 (fl. 08), em que o vendedor afirmou o exercício da posse há mais de quinze anos.

Veja-se que, não obstante o citado recibo, cujo reconhecimento de firma se deu confessadamente para o ajuizamento da demanda, far-se-ia necessária a comprovação efetiva da posse na área litigiosa, seja do vendedor, seja da compradora, assim como o alegado esbulho ocorrido supostamente dois anos depois da aquisição, porém, nem mesmo a narrativa inicial indica o efetivo exercício da posse, limitando-se a mencionar a afirmação constante do recibo de compra e venda.

Nota-se que a requerente/apelante afirmou, em seu depoimento pessoal, que, ao adquirir o lote,
começou
a
construir
no local, e, logo
em seguida,
as
construções
foram
derrubadas
. Porém, não constou da inicial nenhuma narrativa nesse sentido, sendo que também não foi produzido nenhum elemento de prova para demonstrar o exercício de atos de posse, limitando-se à juntada do recibo, como dito.

Embora duas testemunhas tenham afirmado que a requerente/apelante depositou materiais de construção no lote, que foram retirados na sequência pelo apontado invasor, e mesmo que teria construído os alicerces no imóvel, além de não ter sido mencionada nenhuma obra na inicial e não comprovada a sua existência, outras testemunhas apontaram que o cuidado com os lotes era feito pelo falecido Sr. Ivair, cujo espólio figura no polo passivo da presente demanda, e que vendedor do lote se tratava de um
“caseiro”,
que partilhou a quadra sem a permissão do
de cujus
e alienou os imóveis.

Sobre a necessidade de comprovação da posse anterior, já se manifestou esta egrégia Corte, inclusive em hipótese de outro lote da mesma quadra, a saber:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE (...) AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO – TÍTULO DE DOMÍNIO NÃO CONSTITUI PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE. (...) A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação pela parte autora da sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, e a data da ocorrência desse esbulho, nos termos do art. 927, do Código de Processo Civil, o que se verifica neste caso. 4. A prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório. 5. A posse não se presume, assim como a turbação ou o esbulho, devendo todos os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração de posse, pelo que ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021980140400, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

Em síntese, não comprovada a posse da requerente/apelante e nem a turbação/esbulho praticado pela requerida/apelada, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2
Art. 1.210, CC. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.